Tribunal: TJMT
Processo: 1014386-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014386-74.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), JACKELLINY DE FREITAS SOUZA - CPF: 013.182.941-69 (AGRAVANTE), JAIRO ALT DA SILVA - CPF: 209.154.891-04 (AGRAVADO), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO NÃO CUMPRIDO – AÇÃO QUE PERDURA A 09 (NOVE) ANOS – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AUTORIZAR A PENHORA DE 20% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR.

O Superior Tribunal de Justiça vem excepcionando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 649, IV, do CPC/73; art.833, IV DO CPC/15, desde que preservado percentual de tais verbas capaz de garantir à dignidade do devedor e de sua família.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAKELLINY DE FREITAS, em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara de Violência Contra Mulher de Cuiabá, que nos autos n.o24372-45.2016.8.11.0042 – Código 447414 – cumprimento de sentença – deferiu o pedido de desbloqueio de valor percebido junto ao INSS, a título de auxílio-doença.

Inconformada, em suas razões, a Agravante alega, em síntese, que foi homologado acordo judicial de reconhecimento e dissolução de união estável no dia 12/04/2011, após tramitação de pedido de medida protetiva.

Alega que restou acordado que a Agravado excluiria a Agravante do quadro social das duas empresas em que eram proprietários, ainda, que efetuaria o pagamento no valor R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais) divididos em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 1.550,00 (um mil, quinhentos e cinquenta reais), sob pena de aplicação de multa de 10%.

Que o acordo foi descumprido pelo agravado e então foi dado início ao cumprimento de sentença, com determinação de realização de busca por meio do Sistema Bacenjud nas contas bancárias do executado, tendo sido bloqueado o valor de R$ 3.743,34 (três mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos).

Intimado da penhora o Executado/Agravado alegou tratar-se de valor impenhorável, por tratar-se de benefício previdenciário.

A Exequente/Agravante requereu ao juízo a manutenção da penhora sobre o valor bloqueado no percentual de 30% e a determinação para fosse consignado mensalmente esse percentual diretamente na fonte pagadora de benefício até sua satisfação completa.

Que magistrado por sua vez, proferiu decisão determinando o desbloqueio e levantamento do valor pelo agravado, sob o fundamento de que o valor é impenhorável, conforme prescrição do art. 833, IV do CPC.

Assevera que o Agravado vem protelando o pagamento da dívida desde 12/04/2011 não por ausência de condições financeiras, mas sim por ser devedor recalcitrante.

Sustenta que o Agravado permaneceu com a propriedade e gerência das duas empresas que mantinha em sociedade com a Agravante, e embora sustente que as mesmas estão paralisadas, não acostou documento hábil a comprovar tal condição.

Ainda, que não demonstrou que o valor recebido a título de benefício de auxílio doença é todo comprometido para o custeio de sua subsistência e de sua família, o que leva a supor que o bloqueio de 30% não prejudicará sua mantença.

Consigna que, no que tange a impenhorabilidade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem promovido flexibilização para permitir a constrição de parte da verba “impenhorável” desde que não prejudique a sobrevivência e dignidade do devedor.

Discorre sobra a antecipação a tutela recursal.

Requer o recebimento do presente recurso, e a teor do que dispõe o artigo 1.109, inciso I, do CPC, antecipar de forma total, a pretensão recursal, a fim de reformar a decisão agravada, para determinar a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) sobre o saldo bloqueado, ainda, que seja determinado a autarquia previdenciária que retenha o referido percentual mensalmente para que repasse à agravante até satisfação o crédito exequendo, ou atribua efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, seja dado provimento ao recurso, confirmando a antecipação da tutela para determinar a manutenção da penhora no percentual de 30% sobre o saldo bloqueado, bem como seja determinada a autarquia previdenciária que retenha o referido percentual mensalmente para repasse a agravante até satisfação do crédito exequendo.

A concessão de justiça gratuita.

Ainda, que toda a intimação seja realizada em nome do Dr. HUDSON ROQUE BOBATO SCMITI.

A liminar foi indeferida.

Informações do juízo (id.n.o 18846964).

Sem contrarrazões (id.n.o 21966962)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAKELLINY DE FREITAS, em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara de Violência Contra Mulher de Cuiabá, que nos autos n.o24372-45.2016.8.11.0042 – Código 447414 – cumprimento de sentença – deferiu o pedido de desbloqueio de valor percebido junto ao INSS, a título de auxílio-doença.

No juízo de origem a Agravante requereu o indeferimento do pedido de impenhorabilidade do valor bloqueado; bem como que fosse formalizada a penhora sobre o valor bloqueado com a consequente expedição de alvará judicial para levantamento da importância de R$ 3.743,34; ou alternativamente a penhora mensal diretamente na fonte pagadora do percentual do 30% do valor do benefício, até satisfação do débito.

O juízo por sua vez, decidiu:

“ (...)

De acordo com o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, como regra geral, não se mostra cabível penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, bem como, de quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, de ganhos de trabalhador autônomo e de honorários de profissional liberal, tendo em vista que tais verbas são, presumidamente, utilizadas para a subsistência do demandado.

Tal previsão legal, entretanto, comporta exceção: em sendo a dívida exequenda de natureza alimentar, a impenhorabilidade não subsiste, conforme previsão expressa do §2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÕES. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. PENHORA DE 10% SOBRE AUXÍLIO-DOENÇA. IMPENHORABILIDADE DA VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INOCORRÊNCIA DE EXCEÇÃO À REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC/2015. Agravo de instrumento desprovido.(Agravo de Instrumento, No 70078940376, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 19-09-2018).

No caso em tela, observa-se que o presente cumprimento de sentença está lastreado no acordo de fls. 70/72, homologado por sentença à fl. 79, não consistindo, portanto, em prestação alimentar, fato que incidiria a regra prevista no §2o, do artigo 833, do CPP.

Por outro lado, observo dos documentos juntados pelo Executado (fls. 236/250), que a importância bloqueada (R$ 3.743,34) se refere exclusivamente a proventos recebidos a título de auxílio doença pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o que torna a verba impenhorável.

Dessa forma, não há falar em possibilidade de constrição de percentual dos proventos percebidos junto ao INSS, a título de auxílio-doença, pelo executado, para satisfação da dívida, já que deve ser obedecida, no caso concreto, a regra da impenhorabilidade do salário, tendo em vista que a natureza do crédito não excepciona tal regra.

Em razão disso, defiro o pedido de fls. 203/204 e determino a imediata expedição de alvará judicial em favor do Executado para devolução do referido montante.

Para tanto, intime-se o Executado para que informe os dados bancários para a transferência do valor penhorado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo recursal, voltem os autos conclusos para análise dos pedidos alternativos pleiteados pela parte Exequente na petição de fls. 253/257.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário. ”

Pois bem, em que pese a decisão do juízo “a quo”, o Superior Tribunal de Justiça vem excepcionando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 649, IV, do CPC/73; art.833, IV DO CPC/15, desde que preservado percentual de tais verbas capaz de garantir à dignidade do devedor e de sua família.

Foi o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no voto do Ministro Benedito Gonçalves, EREsp 1582475 (2016/0041683-1) julgado no dia 03/10/2018 e publicado no dia 16/10/2018,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.
3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais.
Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.
5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (negritei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1658069 GO 2016/0015806-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2017)

Pois bem.

No caso ora em analise, foi homologado acordo judicial de reconhecimento e dissolução de união estável realizado em Audiência de Conciliação no dia 12/04/2011, após tramitação de pedido de medida protetiva, o qual restou acordado que a parte agravada excluiria a agravante do quadro social das duas empresas em que eram proprietários, bem como efetuaria o pagamento no valor de R$37.200,00(Trinta e sete mil e duzentos reais) divididos em 24(vinte e quatro) parcelas de R$1.550,00(Hum mil, quinhentos e cinquenta reais), sob pena de aplicação de multa de 10%(dez por cento) em caso de descumprimento.

Que o referido acordo foi descumprido pelo Agravado, e estando o mesmo percebendo a importância de R$ 3.743,34, e estando a Agravante buscando o recebimento desde de 2011 ou seja, a 09 (nove) anos, entendo que presente a situação excepcional, e como bem destacado EREsp 1582475 (2016/0041683-1):”
Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.”

Diante do exposto, e do valor percebido pelo Agravado, entendo que o patamar de 20% fará justo equilíbrio entre o direito da credora e a subsistência digna do devedor.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo, para autorizar a penhora de 20% (vinte por cento) do valor recebido do INSS, a título de auxílio-doença até a satisfação do crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020